Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA NO TRÃMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. DOCUMENTO NOVO. FORÇA MAIOR. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIOS ATENDIDOS. JUNTADA AUTORIZADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
2. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado.
3. Deve-se considerar que a Autora é pessoa idosa diagnosticada com câncer de medula e, portanto, enquadra-se no grupo de risco da COVID-19. O atual contexto pandêmico, nessa hipótese, configura força maior a possibilitar a juntada de documento aos autos pouco mais de 1 (um) mês depois de produzido.
4. No caso, a juntada do relatório médico, ainda que alguns dias após a elaboração dele, respeita a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes, pois revela a alteração do cenário fático inicial após o deferimento liminar do pedido.
5. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.